Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-51.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA.1. A leitura da sentença que se pretende rescindir demonstra que, de seus fundamentos, não há como se concluir pela ocorrência de violação a texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, conquanto a interpretação conferida pelo juízo primevo ao art. 226, I e II do CPP, e a própria valoração das provas encartadas ? palavra da vítima ? seguiu a melhor orientação jurisprudencial acerca do tema e da interpretação quanto ao melhor alcance normativo dos dispositivos referidos.2. Revisão criminal improvida.

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0004444-51.2019.8.14.0000
COMARCA DE ALTAMIRA
REQUERENTE: IGOR HENRIQUE PEREIRA DE CASTRO
ADVOGADO: RONALDO MARINHO
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.
or
. RONALDO MARQUES VALLE
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA.
1. A leitura da sentença que se pretende rescindir demonstra que, de seus fundamentos, não há como se concluir pela ocorrência de violação a texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, conquanto a interpretação conferida pelo juízo primevo ao art. 226, I e II do CPP, e a própria valoração das provas encartadas - palavra da vítima - seguiu a melhor orientação jurisprudencial acerca do tema e da interpretação quanto ao melhor alcance normativo dos dispositivos referidos.
2. Revisão criminal improvida.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se da ação de revisão criminal requerida por Igor Henrique Pereira de Castro, com fundamento no art. 621, I do Código de Processo Penal, almejando desconstituir a sentença, mediante a qual o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 213 do Código Penal.

Segundo o requerente, o Ministério Público o denunciou por ter, na data de 23/06/2015, constrangido a vítima R.C.O., mediante grave ameaça, a manter com ele conjunção carnal e a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo por tal fato condenado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, nos moldes antes descritos. O réu, na oportunidade, não manifestou desejo de recorrer e, a Defensoria Pública, igualmente, deixou de apresentar recurso de Apelação, tendo a decisão transitado em julgado na data de 03/11/2018.

Dentro dessa perspectiva processual, o réu interpôs a presente revisional, onde alega:
I - Que a condenação do revisionando latreou-se, precipuamente, no reconhecimento feito pela vítima em sede policial - 13 (treze) dias após o fato criminoso, e em juízo - 02 (dois) anos e 10 (dez) meses após o fato, referindo que os procedimentos de reconhecimento ocorreram em desacordo com o apregoado no art. 226, I e II do Código de Processo Penal, inexistindo outras provas aptas a sustentarem a condenação do recorrente.
II - Que o decurso de tempo maculou a prova produzida, afirmando pela ocorrência do fenômeno psicológico da criação de falsas memorias, sendo imperiosa a absolvição do revisionando, ante a anemia probatória que entende existir.

Regularmente encartados nos autos os documentos necessários ao regular processamento da revisional. Os autos me foram distribuídos em 31/10/2019, oportunidade em que indeferi a liminar requerida e determinei que o feito fosse encaminhado ao parecer do
custos legis
. Em parecer, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.
V O T O

Anoto, de saída, que a ação revisional não merece ser conhecida, pois não estão presentes seus pressupostos de admissibilidade, conforme passo a analisar.

Ao discorrer acerca do cabimento da presente ação revisional, o requerente amolda-o a previsão normativa do art. 621, I do Código de Processo Penal, sustentando que, a sentença que pretende rescindir contrariou expresso texto legal e principio do direito penal, conquanto a prova que sustenta a condenação do réu tenha sido obtida em desacordo com o previsto no art. 226, I e II do CPP e, sobre o tema, necessário tecer breves considerações.

O normativo assim declara:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Nesse palio, duas questões cabem ser declaradas, a primeira, atinente à interpretação do Direito, é que, nesse ponto, a hipótese de revisão criminal sob tal fundamento escora-se no fato de posterior alteração do entendimento jurisprudencial sobre determinada questão jurídica, isto é, contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Outra hipótese alinhada no item I do art. 621 do CPP diz respeito à contrariedade da decisão à evidência das provas. Então, o campo de discussão a ser reaberto será o da prova. Para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.

Sobre quaisquer dos prismas aventados, não se pode conceber pelo provimento da presente revisional, isso porque, ao sentenciar, o Juízo prolator consignou que, a autoria delitiva, estava bem delineada nos autos conquanto a vítima tenha declarado, do inquérito até a audiência de instrução e julgamento, ter sido o revisionando o autor do crime sexual praticado em seu desfavor, apontando, ainda, a existência de provas técnicas consistentes com a dinâmica delitiva relatada pela vítima - laudos de fls. 12 dos autos originais, elementos que, a toda evidência, são reconhecidos pela jurisprudência como aptos a sustentar a condenação imputada, conquanto as disposições do art. 226, I e II sejam meras recomendações legais, e não disposições de observância obrigatória, nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL ? FURTO QUALIFICADO - ART. 155, §4º, IV, DO CP - 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO, CORROBORADOS PELO DA PRÓPRIA VÍTIMA ? RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL - 2) ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? IMPOSSIBILIDADE ? VALOR DO BEM FURTADO NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO ? AUSÊNCIA DE LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A REPRIMENDA BASE ESTIPULADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA ? 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. 1. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas através do boletim de ocorrência policial, dos autos de apresentação e apreensão do objeto e de entrega, bem assim pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, uma delas ocular do delito, que corroboram a palavra da vítima, de alto valor probante, inviabilizando a súplica absolutória. Ademais, é válido como meio de prova o reconhecimento judicial dos recorrentes feito pela ofendida, através de vidro espelhado, pois a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta qualquer nulidade. 2. Não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, pois o valor do bem subtraído e não devolvido à vítima, 01 (um) aparelho de DVD, é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo à época dos fatos, fixado em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). Ausência de lesão jurídica inexpressiva, conforme precedentes do STJ. 3. Pena base imposta aos apelantes em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, que se encontra proporcional e razoável, considerando a culpabilidade altamente reprovável dos recorrentes, os quais, em plena luz do dia e sob os olhares da vizinhança, entraram na residência da vítima e praticaram o furto, saindo com mochilas, o que denota serem pessoas ousadas e destemidas, certas da impunidade, quantum que se tornou definitivo diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena. 4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2019.04547291-23, 209.217, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-05)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR: NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS POR FALTA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Está sedimentando na jurisprudência pátria que as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar, por si só, nulidade do processo, mormente quando o depoimento em que se realizou o reconhecimento informal é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como no caso. Preliminar rejeitada. 2. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do recorrente pelo crime de roubo, sobretudo considerando a palavra firme da vítima que foi corroborada pelos demais elementos amealhados durante a instrução. 3. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, se demonstrado nos autos que o recorrente empregou violência física (empurrão) na conduta delitiva. Julgado do STJ. 4. O recorrente carece de interesse de agir quanto aos pedidos de aplicação da pena-base no mínimo legal e modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, se o juízo a quo assim já procedeu na sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(2019.03020760-52, 206.638, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26)

Em igual sentido caminha o Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA ORAL E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A inércia atinente à não impugnação, tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais de vício na decisão que deferiu a interceptação telefônica e a quebra do sigilo telefônico, resulta na preclusão, conforme art. 572, I, do CPP.
2. "Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes." (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017.) 3. Matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente enfrentadas por estar Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 459.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 27/02/2019)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. ART. 226 DO CPP. AUTOS DE RECONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DOCUMENTOS JUNTADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014).
(...)
(AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018)

Em igual sentido, é pacífico que, em crimes sexuais, a palavra da vítima quando segura e convergente para a prova técnica, deve ser considerada como determinante para que se conclua pela autoria delitiva, nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013).
2. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva.
3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 213-A do Código Penal, assim como pleiteado pelo recorrente, demandaria necessariamente a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1421256/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, a leitura da sentença que se pretende rescindir demonstra que, de seus fundamentos, não há como se concluir pela ocorrência de violação a texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos na medida em que, repise-se, a interpretação conferida pelo juízo primevo ao art. 226, I e II do CPP, e a própria valoração das provas encartadas - palavra da vítima - seguiu a melhor orientação jurisprudencial acerca do tema e da interpretação quanto ao melhor alcance normativo dos dispositivos referidos, motivo porque é imperioso o improvimento da presente revisional.

À secretaria para os devidos fins.

Belém, 20 de janeiro de 2020.
Des.
or
.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator